Tribunal: TJDFT
Processo: 0707265-59.2022.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. COISA JULGADA. CADEIA DE CESSÕES. DIREITO AO RECONHECIMENTO DO DOMÍNIO.
I – O julgamento antecipado não gerou cerceamento de defesa, pois a dilação probatória era desnecessária à resolução da lide. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo
II – As questões já examinadas em demanda anterior proposta entre as mesmas partes, e com sentença transitada em julgado, são imutáveis e não podem ser novamente discutidas, art. 502 do CPC.
III – Possui direito à adjudicação compulsória o adquirente de direitos sobre o imóvel em negociação formalizada meio de cessão de direitos, quando demonstrada a negativa de formalização da transferência do domínio pelos réus, e a regularidade da cadeia de cessões.
IV – Apelação desprovida.